Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708169-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCA BEATRIZ DE ANDRADE ZART AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente (ID 44725072). Cumpra-se na íntegra a decisão de ID 44609974. Após a manifestação do agravado, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme determinado. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora